Tribunal: TCU
Processo: 040.886/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3647/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 040.886/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Adriana Loureiro da Silva (CPF XXX.582.200-XX); Creuza de Nazare Leal de Oliveira (CPF XXX.439.922-XX); Daiane Fernandes dos Santos de Quevedo (CPF XXX.999.840-XX); Francisco de Assis Ribeiro Dias (CPF XXX.591.269-XX); Ilton Alves da Costa Filho (CPF XXX.115.537-XX); Jacirene Moura Sodre (CPF XXX.867.948-XX); Luzinete de Carvalho Gonsaga (CPF XXX.474.509-XX); Marianne Nascimento Andrade (CPF XXX.084.625-XX); Marilene dos Santos Nascimento (CPF XXX.668.048-XX) e Tatiane Candida Martins Delamare (CPF XXX.556.805-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.